Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EX-SÓCIA. ATUAÇÃO NA CAUSA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA.
1. Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB, “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”
2. Embora a sociedade de advogados possa constar na procuração, os poderes são outorgados aos advogados individualmente (art. 15, §3o da Lei 8.906/94). Destarte, a relação jurídica entre o causídico e a sociedade da qual faz parte não obsta o exercício do seu direito a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais
3. In casu, o fim da sociedade de advogados não fulmina o direito da advogada que atuou no processo em pleitear o recebimento dos honorários sucumbenciais. A uma, porque se trata de direito autônomo que lhe garante legitimidade ativa; a duas porque a responsabilidade passiva e ativa tratada no distrato é aquela relativa exclusivamente à sociedade advocatícia que as partes mantiveram, ou seja, não atinge os direitos autônomos das partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.